Tribunal: TJSP
Processo: 2256236-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA CORRENTE – Arguição de impenhorabilidade rejeitada – Constrição realizada sobre o valor recebido ocasionalmente pelo devedor (honorários de sucumbência) e que não integra os rendimentos necessários à sobrevivência – Regra do art. 833 do CPC que é excepcional – Execução que se desenvolve no interesse do credor.
RECURSO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA CORRENTE – Arguição de impenhorabilidade rejeitada – Constrição realizada sobre o valor recebido ocasionalmente pelo devedor (honorários de sucumbência) e que não integra os rendimentos necessários à sobrevivência – Regra do art. 833 do CPC que é excepcional – Execução que se desenvolve no interesse do credor.
RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.